Tribunal: TJES
Processo: 0002908-21.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002908-21.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS ZORTEA SIMONASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI Nº 3.688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM CASO DE CONTRAVENÇÃO PENAL SEM VESTÍGIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação da Lei nº 11.340/06, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (Hum mil e quatrocentos e doze reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) a fixação da pena no patamar mínimo, caso mantida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelas imagens apresentadas nos autos e pelos depoimentos da vítima e de testemunhas. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO; TJES: Apelação Criminal nº 020170003725).

4. A realização de exame de corpo de delito é prescindível em caso de contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios. Caso houvesse lesão verificável, a conduta seria tipificada como lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

5. A fixação de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica contra a mulher, é cabível independentemente de instrução probatória, pois o dano moral é presumido (dano

in re ipsa
), nos termos do Tema nº 983 do STJ. Além disso, houve pedido expresso na denúncia para fixação do valor indenizatório, atendendo ao requisito legal.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando a análise favorável das circunstâncias judiciais e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão do contexto de violência contra a mulher, devidamente fundamentada com base nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O exame de corpo de delito é prescindível em casos de contravenção penal de vias de fato, que não deixam vestígios materiais.

3. A prática de violência doméstica contra a mulher configura dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável a instrução probatória para a fixação de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 61, II, "f"; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; STJ, Tema nº 983 (REsp nº 1675874/MG); TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS ZORTEAM SIMONASSI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples e ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, arbitrada no valor de R$ 1.412,00 (hum mil e quatrocentos e doze reais).

O apelante requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática dos ilícitos narrados na inicial é insuficiente, bem como, sob os mesmos argumentos, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no patamar mínimo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID nº 10593045). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10963334).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS ZORTEAM SIMONASSI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples e ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, arbitrada no valor de R$ 1.412,00 (hum mil e quatrocentos e doze reais).

O apelante requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática dos ilícitos narrados na inicial é insuficiente, bem como, sob os mesmos argumentos, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no patamar mínimo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista
art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06
, narrando que:

“[...] no dia 11 de junho de 2022, na residência situada na Rua Ipê, s/n, bairro San Remo, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Vinicius Zorteam Simonassi, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua namorada e vítima, Priscila Andrade Pires Anastácio, conforme testificado no boletim de ocorrência de fls. 03/05 [...]”

A materialidade resta devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07 dos autos físicos digitalizados) e pelas imagens apresentadas aos autos (fls. 30/31 dos autos físicos digitalizados).

A autoria, também encontra suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas em Juízo.

No interrogatório, o apelante negou os fatos narrados nos autos, dizendo que a vítima estava muito alterada e que não entendeu o motivo da briga ocorrida. Alega, também, que ela o agrediu.

A vítima Priscila Andrade, por sua vez, afirmou, em Juízo, que ela e o acusado viviam um relacionamento conturbado, com muitas brigas. No dia dos fatos, voltavam da comemoração de seu aniversário e discutiram desde o local da festa por conta de uma crise de ciúmes do réu. Após chegarem em casa e discutirem ainda mais, a vítima disse que tentou ir embora de sua própria casa, diante da insistência do réu em querer permanecer, mas ao descer as escadas, ele a puxou pelo cabelo para dentro da casa, sendo que ela tentava fugir e ele seguia puxando. Naquele momento, com seus gritos, os vizinhos ouviram e interviram.

As testemunhas presentes no dia dos fatos ratificaram a versão da vítima, confirmando que, no dia dos fatos, ouviram gritos da autora, e que foram até o seu apartamento para ajudá-la. Ao chegar no local, a vítima se encontrava muito abalada e afirmava que o réu a puxou pelos cabelos.

Destaca-se, também, o depoimento da testemunha Renam Paulo de Oliveira Lima, no qual, além de ter ouvido os gritos, afirma que a vítima possuía marcas vermelhas no braço que aparentavam ser resultado de algum puxão ou aperto.

Ademais, não custa rememorar que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

No que se refere ao argumento de que o exame de corpo de delito é essencial para a materialidade do caso apurado nos autos, salienta-se que em caso de contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios materiais sobre o corpo da vítima, a realização do exame de corpo de delito é prescindível. Ou seja, caso ocorresse algum tipo de lesão verificável, a conduta seria tipificada como lesão corporal, caracterizando o crime do art. 129 do CP.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para a comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06.

No que tange à dosimetria da pena, não vislumbro qualquer reparo a fazer.

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na primeira fase, o Magistrado prolator da sentença, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais, não considerou nenhuma como negativa.

Na segunda fase da dosimetria, devidamente reconhecida a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que o caso dos autos configura violência contra a mulher.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Sendo assim, após analisar com atenção os elementos da dosimetria procedida, conclui que não assiste razão à defesa, visto que a única agravante valorada negativamente se encontra devidamente fundamentada, com elementos concretos extraídos dos autos, atendendo perfeitamente à exigência prevista no art. 93, IX, da CF.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 983), firmou entendimento no sentido de que nos
“casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (fl. 02 dos autos físicos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.